Tribunal: TJPA
Processo: 0812652-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812652-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCIVAN ANDRADE SANTOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Alcivan Andrade Santos do Nascimento contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Pan S.A., sob alegação de abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios. O agravante requereu limitação da parcela mensal, manutenção da posse do veículo financiado e suspensão da negativação do nome. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, por inexistência de prova inequívoca da abusividade e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade contratual é suficiente para a concessão de tutela provisória, com base nos Temas 27 e 234 do STJ; (ii) estabelecer se a ausência de prova técnica ou do depósito do valor incontroverso impede o afastamento dos efeitos da mora e as medidas de proteção ao consumidor postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de prova inequívoca da abusividade dos encargos pactuados.

4.

A mera alegação de cobrança abusiva de juros, sem documentação técnica ou comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, não autoriza a revisão contratual em sede de cognição sumária.

5.

A jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1.061.530/RS (Tema 27), admite a revisão de cláusulas contratuais apenas quando a abusividade estiver cabalmente demonstrada, o que demanda dilação probatória.

6.

O afastamento da mora pressupõe a presença de três requisitos cumulativos: (i) questionamento plausível da dívida; (ii) jurisprudência favorável à tese revisional; e (iii) depósito do valor incontroverso — o que não ocorreu nos autos.

7.

A manutenção da posse do bem financiado e a suspensão de negativação exigem a demonstração de que o consumidor não está em mora, situação não evidenciada no caso.

8.

O indeferimento da tutela não viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça, pois se fundamenta na ausência dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação genérica de abusividade de cláusulas contratuais, desacompanhada de prova técnica ou documental robusta, não autoriza a concessão de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário.

2.

O afastamento dos efeitos da mora contratual exige demonstração inequívoca da abusividade e o depósito do valor incontroverso, nos termos da jurisprudência do STJ.

3.

O pedido de manutenção da posse do bem e suspensão da negativação do nome do devedor depende da comprovação da ausência de mora, o que não se presume nem decorre da simples propositura de ação revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, 371, 1.022; CF/1988, art. 5º, inc. LV; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 842.973/RS; TJ-DF, AI 0727411-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 05.10.2022; TJ-GO, AI 5254797-88.2024.8.09.0000, Rel. Des. José Carlos Duarte; TJ-SP, AI 2240704-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 0812652-78.2025.8.14.0000
, em que figura como agravante
Alcivan Andrade Santos do Nascimento
e como agravado
Banco Pan S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do relatório e do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Alcivan Andrade Santos do Nascimento
em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n.º 0812652-78.2025.8.14.0000, oriundo da
6ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
ação revisional de contrato cumulada com tutela provisória de urgência
, ajuizada em desfavor do
Banco Pan S.A.
, mantendo a exigibilidade das parcelas contratadas e afastando a alegação de abusividade dos encargos contratuais.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente no que tange à ausência de risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, bem como na necessidade de dilação probatória para análise da suposta abusividade das cláusulas contratuais. Nega-se, assim, o provimento ao agravo de instrumento, permanecendo hígida a decisão de indeferimento da tutela. Concedeu-se ainda o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, sem fixação de custas ou honorários, ante a ausência de condenação.

Em suas razões recursais (id nº 29248672), o agravante sustenta:

(i) que a decisão recorrida contrariou os entendimentos firmados nos Temas 27 e 234 do STJ, os quais admitem a revisão judicial das taxas de juros e a descaracterização da mora quando verificada abusividade contratual;

(ii) que a taxa de juros praticada no contrato firmado com a instituição financeira excede, de forma manifesta, a média de mercado divulgada pelo BACEN, evidenciando abusividade nos encargos pactuados;

(iii) que, diante da abusividade demonstrada, é cabível o afastamento dos efeitos da mora, inclusive para impedir a apreensão do veículo financiado e a negativação do nome do consumidor;

(iv) que o indeferimento da tutela de urgência vulnera os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, em prejuízo do consumidor hipossuficiente;

(v) que, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, requer a concessão da tutela antecipada recursal para limitar a parcela a R$ 918,95, manter a posse do bem e suspender a negativação de seu nome;

(vi) que eventual majoração de honorários ou aplicação de multa seria indevida, ante o exercício regular do direito recursal;

(vii) que, para fins de prequestionamento, requer expressa manifestação sobre os arts. 11, 141 e 371 do CPC e o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Em certidão lançada ao id 30121369, consta o transcurso do prazo legal para apresentação de contrarrazões sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos de ação revisional de contrato bancário, ajuizada por Alcivan Andrade Santos do Nascimento em face do Banco Pan S.A., por suposta abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios e demais encargos financeiros.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória com fulcro no art. 300 do CPC, assentando que não restaram demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, e que a alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de prova técnica ou documental robusta, é insuficiente para justificar a concessão da medida em sede de cognição sumária.

Com efeito, conforme asseverado na decisão recorrida, a revisão das taxas de juros remuneratórios pode ser admitida, em caráter excepcional, quando demonstrada abusividade relevante em confronto com os parâmetros do Banco Central, nos termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que resultou na fixação da tese correspondente ao Tema 27:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(
REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008
)

Entretanto, conforme bem fundamentado na decisão agravada, inexiste nos autos prova inequívoca da abusividade alegada — o que, segundo o entendimento firmado pelo STJ nesse mesmo julgamento, exige análise aprofundada e produção de prova técnica, incompatíveis com o juízo de cognição sumária necessário à apreciação da tutela provisória.

No que tange ao pedido de afastamento da mora, também se adotou a diretriz jurisprudencial do STJ, no sentido de que a simples impugnação dos encargos não afasta, por si só, os efeitos da mora contratual, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação de abusividade e o depósito integral do valor incontroverso, conforme delineado no mesmo julgado:

Nas ações revisionais de contrato, é possível afastar os efeitos da mora apenas quando demonstrados, cumulativamente: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) plausibilidade jurídica da tese revisional, fundada em jurisprudência consolidada; e (iii) depósito do valor incontroverso em montante que assegure a adimplência substancial da obrigação. (
REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008
)

Outrossim, a jurisprudência consolidada do STJ veda a suspensão dos efeitos da mora com base apenas em alegações genéricas, como ficou evidenciado também no REsp 842.973/RS, onde se afirmou que a mera propositura da ação revisional de contrato bancário, fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor.

Na espécie, conforme já destacado na decisão monocrática, não houve sequer comprovação do depósito do valor incontroverso, tampouco documentação hábil a demonstrar a discrepância entre a taxa contratada e a média praticada no mercado, o que enfraquece a plausibilidade do direito invocado.

O pedido de manutenção da posse do bem e de impedimento de negativação, por sua vez, também foi corretamente indeferido, porquanto tais medidas pressupõem o afastamento da mora, o que, conforme visto, não foi demonstrado nos autos.

Cito decisões jurisprudenciais sobre o caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO . TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO . FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE . NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA . NÃO CABIMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS . NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 . As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. 2. A abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. 3 . A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil. 4 . A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes. 5. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora . 6. Para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não inclusão do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo-o na posse do veículo, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07274113920228070000 1626708, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AFASTAMENTO DA MORA. DEPÓSITO DOS VALORES CONTRATADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A consignação incidental do valor que a parte autora entende devido é possível, inclusive para assegurar-lhe o direito de ação decorrente do artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, além de respaldar-se na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada pelo julgamento do REsp nº 1 .061.530/RS. 2. O depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, contudo, não tem o condão de afastar os efeitos da mora, e, consequentemente, impedir a negativação do nome do autor, permitir a sua manutenção na posse do bem ou proibir o credor de buscar o seu crédito por outros meios, haja vista que, para o alcance desse desiderato, é necessário o depósito do valor integral, originalmente contratado . Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5254797-88.2024 .8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Decisão indeferiu a tutela de urgência para autorizar o depósito do valor incontroverso, manutenção da autora na posse do veículo e impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes – Insurgência da autora – Alegação de abusividade de cláusulas contratuais, com abusiva cobrança de encargos contratuais – Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC)– Todavia, possível o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, por conta e risco da autora, sem efeito liberatório da mora (art. 330, § 3º, do CPC)– Recurso parcialmente provido.*

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22407040320248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Assim, em juízo de retratação, não vislumbro razão suficiente para reformar a decisão agravada, porquanto esta se harmoniza com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e se mostra adequada à fase processual em que proferida, respeitando os limites da cognição sumária.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida nos autos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025